Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732525-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA DE FATIMA FREITAS NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VILMA DE FATIMA FREITAS NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0729912-89.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido. Narra que foi diagnosticada com Fibromialgia, Artrose nos joelhos e Artrite Reumatoide, tendo utilizado de medicamentos tradicionais como Pregabalina, Sertralina, Codeína, Amitriptilina e Analgésicos para o tratamento das dores, porém sem resultado prático. Informa se tratar de um caso refratário, e por isso o médico assistente recomendou o uso urgente e contínuo de Canabidiol (CBD) como alternativa terapêutica essencial, contudo a agravante não consegue obtê-lo pelo Sistema Único de Saúde devido ao seu alto custo. Ressalta que a negativa de fornecimento do referido medicamento representa risco iminente à saúde da agravante e ao seu bem-estar, sujeitando-a a tratamento com analgésicos opioides e outros medicamentos com efeitos colaterais severos. Esclarece que o CDB é amplamente reconhecido como opção terapêutica eficaz para amenizar dor crônica, e foi recomendado pelo médico responsável como última alternativa viável para mitigar os sintomas crônicos sofridos pela agravante. Tece considerações sobre a não vinculação de laudos elaborados pelo NATJUS para a concessão do medicamento, com base nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público depende apenas da recomendação de médico assistente, podendo ser da rede pública ou particular. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal e de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento prescrito. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Despacho no ID 62580367, determinando a intimação da agravante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, o qual foi respondido pela petição de ID 62720484. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, anoto que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora ora agravante foi deferido na origem, de modo que a reiteração em sede de recurso e o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais carece de interesse recursal. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso no que toca ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ativo, por ausência de interesse recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA, de alto custo e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Transcrevo a decisão agravada de ID 206246948 dos autos principais: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VILMA DE FÁTIMA FREITAS NASCIMENTO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto de marca específica“Cannfly NeuroGuard 7,435 mg (CBD (65%), CBG (10%), CBN (10%), CBC (5%), CBDA (5%), CBGA (4.8%), THC (0.2%) e Terpenos: Anti-Inflammation Terpenes e Pain Management Terpenes”, registrado na ANVISA como produto, e padronizado pela SES/DF apenas para tratamento de epilepsia de difícil controle. Autos relatados na decisão, ID 204852769, que determinou a emenda da inicial para juntada de relatório médico circunstanciado complementar justificando a escolha de produto de marca específica, bem como a impossibilidade de substituição pelo produto à base de canabidiol dispensado pela SE/DF. A parte autora juntou relatório médico, ID 206162075, aduzindo que o produto disponibilizado pelo SUS utiliza o método de extração isolado do CBD, o qual isola alguns componentes da planta, enquanto o da marca indicada apresenta todos os compostos da planta Cannabis Sativa. Atestou não possuir conflitos de interesse a declarar. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o produto de marca específica“Cannfly NeuroGuard 7,435 mg (CBD (65%), CBG (10%), CBN (10%), CBC (5%), CBDA (5%), CBGA (4.8%), THC (0.2%) e Terpenos: Anti-Inflammation Terpenes e Pain Management Terpenes”, registrados na ANVISA como produto, e não padronizados para dispensação no SUS. Conforme consignado na decisão que fixou a competência, a SES/DF fornece administrativamente produtos à base cannabispara o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). Todavia, o diagnóstico da parte autora é de fibromialgia. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS:"i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência,antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quandohá Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas NT 2890 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2890.pdf/view) e NT 2868 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2868.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido, para o tratamento de quadro clínico semelhante ao da parte autora (Fibromialgia). De outro lado, no relatório ID 204783915, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora,mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 1_ Assim, ausentes os requisitosda manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2_ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2.1_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça, ID 204852769. 4_ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 5_ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 5.1_ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 5.2_ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 6_ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 7_ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 8_ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 9_ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 10_ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 11_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, para obrigar o Poder Público a fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro na ANVISA. Nesse momento processual, controvertida está a comprovação da imprescindibilidade do medicamento “Canabidiol Cannfly CBD 6000mg (Full Spectrum: canabidiol 200mg/mL + tetrahidrocanabinol 0,3%) na dosagem de 20 gotas de 12/12h, em uso contínuo e prolongado.” (ID 204783915 - pág. 1 PJe de origem). Os relatórios médicos nos IDs 204783915 e 206162075 indicam a necessidade, contudo, não demonstraram a imprescindibilidade do medicamento. Ainda que ressalte a urgência na concessão para a melhor qualidade de vida da paciente, não transpareceu risco de morte ou lesão permanente a demonstrar a imprescindibilidade imediata do medicamento, sobretudo antes da manifestação técnica do NATJUS do TJDFT, órgão técnico que auxilia o Poder Judiciário na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos. Ademais, a agravante não juntou nenhum outro parecer do NATJUS em caso análogo para embasar a urgência vindicada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Embora não se desconsidere a garantia ao direito à saúde, não há, até o momento, outros elementos que indiquem risco de morte ou de seqüelas graves, que demandassem o imediato fornecimento do fármaco SOMATROPIMA. Logo, o perigo de dano não estaria demonstrado, à luz do relatório médico que serviu de balizamento do pedido. - A baixa estatura tem origem genética e nem sempre se qualifica como doença ou morbidade, daí porque a necessidade de cautela em pretensões dessa natureza, considerando o alto custo da medicação para reversão de informações pré-estabelecidas pela genética. - Nesse caso, os fatos devem ser melhor apurados no processo cognitivo, mediante amplo conhecimento da questão com base nos elementos aquilatados no conjunto probatór - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1080038, 07087923720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS FÁTICOS. PROVA. CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO. I - Porque controvertidas as circunstâncias em que a agravante postulou a medicação, especialmente em razão da deficiente instrução do processo, bem assim pela ausência de prova das características subjetivas necessárias, não estão reunidos os requisitos para a antecipação II - Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 551281, 20110020186772AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2011, publicado no DJE: 1/12/2011. Pág.: 167) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 13 de agosto de 2024 13:21:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador